Tribunal: TJDFT
Processo: 0727904-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra que o réu trazia consigo entorpecentes, os quais se destinavam a difusão ilícita.
2. Imperioso o afastamento da análise negativa da culpabilidade do acusado se o fundamento utilizado para tanto revela-se inidôneo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.